Tribunal: TJES
Processo: 5012638-22.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Banco Cooperativo Sicoob S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais movida por Josiane Nascimento Conceição, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e determinando a restituição dos valores subtraídos da conta da autora (R$ 14.400,00), bem como o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Fraude consumada mediante golpe de engenharia social, no qual a autora, induzida por mensagens e ligações telefônicas de supostos representantes do banco, fora levada a desinstalar seu aplicativo bancário, o que possibilitou movimentações financeiras indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante deve ser responsabilizado civilmente pelos prejuízos materiais e morais sofridos pela consumidora em decorrência de fraude perpetrada por terceiro; (ii) verificar se o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil da instituição financeira, nos moldes do art. 14 do CDC, é objetiva e fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 466 e na Súmula n. 479, sendo irrelevante a participação direta ou indireta do banco na fraude quando esta decorre de falha sistêmica ou de segurança.

4)
A conduta de terceiro não caracteriza fortuito externo quando se evidencia a ocorrência de fraude sofisticada (engenharia social) que poderia ter sido evitada ou dificultada por mecanismos eficazes de controle da instituição financeira.

5)
A ocorrência de transações atípicas — em curto espaço de tempo, com valores expressivos e destoantes do perfil da consumidora — impõe à instituição o dever de identificar movimentações suspeitas e adotar medidas de bloqueio ou autenticação, sendo omissa no caso concreto.

6)
O argumento de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, dada a atuação ativa dos fraudadores, a similitude dos canais de comunicação utilizados e a ausência de mecanismos de proteção eficazes pelo banco.

7)
A indenização por dano moral é devida, pois os prejuízos experimentados extrapolam o mero dissabor, implicando em abalo psicológico, desvio produtivo e insegurança decorrente do tratamento inadequado do banco frente à fraude.

8)
O valor arbitrado (R$ 5.000,00) exsurge proporcional e adequado, estando em consonância com o método bifásico adotado pelo STJ e com os precedentes desta Corte em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no contexto de golpes de engenharia social, por se tratar de fortuito interno.

2. A omissão da instituição financeira em adotar mecanismos eficazes de segurança e controle sobre movimentações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço.

3. A atuação dolosa de terceiros, ainda que com a colaboração involuntária da vítima, não configura excludente de responsabilidade do banco quando evidenciada a ausência de proteção adequada.

4. A reparação por danos morais é cabível quando a fraude bancária gera abalo psíquico, preocupação excessiva e desvio produtivo, ultrapassando o limite do mero aborrecimento.

5. O valor fixado, a título de dano moral, mostr-se proporcional e condizente com precedentes análogos, deve ser mantido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.995.458/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, REsp n. 2.015.732/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, Tema Repetitivo n. 466; STJ, Súmula n. 479.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012638-22.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

APELADO: JOSIANE NASCIMENTO CONCEICAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Banco Cooperativo Sicoob S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais movida por Josiane Nascimento Conceição, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e determinando a restituição dos valores subtraídos da conta da autora (R$ 14.400,00), bem como o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Fraude consumada mediante golpe de engenharia social, no qual a autora, induzida por mensagens e ligações telefônicas de supostos representantes do banco, fora levada a desinstalar seu aplicativo bancário, o que possibilitou movimentações financeiras indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante deve ser responsabilizado civilmente pelos prejuízos materiais e morais sofridos pela consumidora em decorrência de fraude perpetrada por terceiro; (ii) verificar se o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil da instituição financeira, nos moldes do art. 14 do CDC, é objetiva e fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 466 e na Súmula n. 479, sendo irrelevante a participação direta ou indireta do banco na fraude quando esta decorre de falha sistêmica ou de segurança.

4)
A conduta de terceiro não caracteriza fortuito externo quando se evidencia a ocorrência de fraude sofisticada (engenharia social) que poderia ter sido evitada ou dificultada por mecanismos eficazes de controle da instituição financeira.

5)
A ocorrência de transações atípicas — em curto espaço de tempo, com valores expressivos e destoantes do perfil da consumidora — impõe à instituição o dever de identificar movimentações suspeitas e adotar medidas de bloqueio ou autenticação, sendo omissa no caso concreto.

6)
O argumento de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, dada a atuação ativa dos fraudadores, a similitude dos canais de comunicação utilizados e a ausência de mecanismos de proteção eficazes pelo banco.

7)
A indenização por dano moral é devida, pois os prejuízos experimentados extrapolam o mero dissabor, implicando em abalo psicológico, desvio produtivo e insegurança decorrente do tratamento inadequado do banco frente à fraude.

8)
O valor arbitrado (R$ 5.000,00) exsurge proporcional e adequado, estando em consonância com o método bifásico adotado pelo STJ e com os precedentes desta Corte em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no contexto de golpes de engenharia social, por se tratar de fortuito interno.

2. A omissão da instituição financeira em adotar mecanismos eficazes de segurança e controle sobre movimentações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço.

3. A atuação dolosa de terceiros, ainda que com a colaboração involuntária da vítima, não configura excludente de responsabilidade do banco quando evidenciada a ausência de proteção adequada.

4. A reparação por danos morais é cabível quando a fraude bancária gera abalo psíquico, preocupação excessiva e desvio produtivo, ultrapassando o limite do mero aborrecimento.

5. O valor fixado, a título de dano moral, mostra-se proporcional e condizente com precedentes análogos, deve ser mantido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.995.458/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, REsp n. 2.015.732/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, Tema Repetitivo n. 466; STJ, Súmula n. 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Josiane Nascimento Conceição em face do Banco Cooperativo do Brasil S/A – Sicoob, em razão da subtração de valores de sua conta bancária após ser vítima de fraude por meio de golpe de engenharia social. Segundo a parte autora, após receber mensagens via aplicativo de mensagens e ligações telefônicas de supostos representantes do banco, foi induzida a seguir orientações que culminaram na desinstalação do aplicativo bancário de seu aparelho celular.

Dias depois, constatou que diversos pagamentos e transferências haviam sido realizados de sua conta, totalizando o valor de R$ 14.400,00, sem que tivesse autorizado qualquer movimentação.

Nesse cenário, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos materiais e morais sofridos, com base na teoria do risco do empreendimento e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do
T
ema Repetitivo 466
, firmou entendimento no sentido de que
“
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
”

A Súmula n° 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que
“
[a
s
]
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Essa responsabilidade objetiva da instituição financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

No caso dos autos, restou demonstrado que a apelada fora vítima de fraude sofisticada, iniciada com o recebimento de mensagens e ligações oriundas de número semelhante ao da própria instituição, o que denota a falha no dever de informação e segurança por parte do banco.

Sobreleva notar que as transações foram realizadas em curto espaço de tempo, de valor elevado e fora do padrão usual de movimentação da consumidora, contexto que exigiria, por si só, o dever de bloqueio automático ou, ao menos, de verificação prévia de autenticidade por parte da instituição.

Sob esse prisma, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP,
“
embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais,
é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.”

De forma ainda mais didática, assentou a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF, que
“
[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
”

A propósito do tema, confira-se outros precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATOS REALIZADOS POR TERCEIROS POR MEIO DE LINK COM CÓDIGO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSAÇÕES FORNECIDO PELA CORRENTISTA, PESSOA IDOSA. 1. Caso em que o empréstimo bancário foi realizado mediante fraude bancária pelo envio de link para SMS da vítima com código de liberação para transações que foram levadas a efeito com o uso da senha fornecida pela própria correntista, pessoa idosa.
2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
3. A Terceira Turma do STJ assentou, no julgamento do REsp n. 1.451.312/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2017 que a instituição bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra correntista, em via pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.
4. Essa excludente de responsabilidade dos banco foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Embora os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
[...] 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Nesse cenário, a mesma lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído a consumidora apelada diante da movimentação financeira suspeita na conta bancária, realiza transferências incomuns, totalizando o montante de R$ 14.400,00.

Não há, portanto, como sustentar a culpa concorrente da consumidora ou, ainda, a hipótese de fortuito externo, pelo que se mostra imperiosa a condenação do apelado à restituição do valor integral.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente, pois a recorrida sofrera
abalo psicológico
significativo,
estresse
,
preocupação excessiva
e
temor de perda patrimonial
, decorrentes tanto da fraude sofrida quanto do
tratamento inadequado
dispensado pelo banco ao tentar resolver o problema. Em outras palavras, os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, causando prejuízo à integridade emocional da consumidora.

Além disso, o
desvio produtivo
— tempo e esforço gastos na tentativa de solucionar o problema causado pelo banco — também reforça a necessidade de reparação por danos morais.

No mesmo sentido, firmou-se na jurisprudência do STJ entendimento segundo o qual,
“
demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
[...]
, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
.
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

No que se refere ao
quantum
, o valor de R$ 5.000,00 atende ao método
bifásico
erigido pelo STJ, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

nego

provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, no termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões